Tribunal: CARF
Processo: 10825.720410/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720410/2018-68
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.423 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrentes
NATURA COSMETICOS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância( Súmula CARF no
103).
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. FATO GERADOR .
REMUNERAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo
exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de
risco para o beneficiário.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros
Geraldi, que davam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720410/2018-68
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra lançamento realizado pela Seção de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 10.215.331,04, devidamente atualizado até fevereiro de
2018, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2014, referente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de parcela remuneratória variável (stock
options), aos seus diretores e empregados.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 311), e
podem ser resumidos da seguinte forma:
1-Este relatório é integrante do Auto de Infração - AI (Processo no 10.825.720410/2018-
68), no qual se exigem contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive
SAT/GILRAT - contribuições para custeio do benefício decorrente do acidente de
trabalho) destinadas à Previdência Social e as destinadas aos Terceiros, incidentes sobre
valores auferidos em Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações (também
denominados "stock options"), ofertados pela empresa a seus colaboradores (diretores e
outros, empregados ou não) e que, como será demonstrado, trata-se de modalidade de
remuneração.
(...)
6- Constatou-se durante o procedimento fiscal que a remuneração dos principais
executivos da empresa é composta por duas parcelas, uma fixa e outra variável, sendo que
a parcela variável de longo prazo é baseada em opções de compras de ações.
Atuando a empresa para garantir uma efetiva vantagem econômica ao segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mitigando os riscos e os custos do
exercício de opção de compra de ações (conseqüentemente afastando o caráter mercantil
da operação), e estando a eleição dos beneficiários dos Programas de Opção de Compra
de Ações vinculada a critérios definidos pela empresa, impõe-se o reconhecimento da
remuneração-utilidade, que constitui salário-de-contribuição.
A própria Companhia insere a remuneração "Baseada em Ações" entre aquelas que
compõem o total da Remuneração (Fixa + Variável) - veja-se neste momento o descrito
nos itens 5.1 a 5.3 acima, bem como os Anexos ali citados.
Acresça-se, ainda que a doutrina tem clara a diferenciação das características da natureza
jurídica para as modalidades de Programas/Planos de Stock Option. Vejamos:
Aspectos Determinantes da Natureza Jurídica dos Planos de Stock Options.
MERCANTIL
REMUNERATÓRIO
Não existe qualquer vinculo com o
contrato de trabalho.
Concessão de benefício está vinculada diretamente ao desempenho das metas de produtividade e/ou ainda a
permanência na empresa.
Método de exercício autorizado implica
onerosidade e riso para o empregado.
Método de exercício autorizado no
ato concessivo da premiação não
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

implica ônus ou risco ao beneficiário.
É extensivo a todos os funcionários
É a empresa quem seleciona os
beneficiários.
Não objetiva fidelizar trabalhador na
empresa.
Complementação ao salário fixo
contratado, entre outras hipóteses de
utilização do plano de ações de
opções
como
estratégia
de
remuneração variável.
Inexiste qualquer conotação de caráter
retributivo.
As
ações
são
custodiadas
ao
empregado de forma subsidiada pela
empresa, que prefixa o preço abaixo
do mercado.
Assim, como se vê, resulta claro que o Plano de Opções de Compra de Ações consiste em
"modalidade remuneratória", ofertada pela Companhia a seus colaboradores (empregados
ou não) e que tem, entre outras, finalidade de reter mão-de-obra qualificada por um tempo
determinado.
6.1- Confira-se o teor, repisando o assunto, como exemplo, o disposto no "Formulário de
Referência 2015", que textualmente traz:
a): "13.1. Política ou prática de remuneração do Conselho de Administração, Diretoria,
Conselho Fiscal e Comitês A remuneração em nossa Companhia é ligada aos nossos
resultados e ao seu aumento de valor, assim como a aspectos sociais e ambientais. A
remuneração que oferecemos nos permite atrair, manter e reconhecer os profissionais de
grande qualificação na Administração da nossa Companhia.
(...)
Um diferencial em relação ao mercado é o modelo de remuneração variável e de ganhos,
adaptado às características de cada público de colaboradores e executivos, com forma de
pagamento, valores e metas adequadas a cada realidade." .
(...)
b) "...Para um grupo de executivos seniores, responsáveis pela estratégia de longo prazo
da Natura, a Natura irá praticar um novo plano de incentivos de longo prazo (concessão
de Ações Restritas), além do programa já existente de opções de ações (stock options).
Para maiores informações do Plano de Opção de Subscrição ou Compra de Ações, veja
adiante o item 13.4 Plano de Opção de Ações.
(...)
Nossos membros da Administração contam com uma remuneração base e uma
remuneração variável, além dos benefícios indiretos.
(...)
O componente variável, seja a remuneração de curto ou os ganhos de longo prazo,
representa uma parcela maior para executivos seniores em relação aos demais
colaboradores porque acreditamos na construção conjunta de valor. Além dos limites bem
definidos, toda remuneração variável está vinculada ao efetivo alcance das metas, ou seja,
à superação das expectativas mínimas de crescimento estabelecidas anualmente pela
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

gestão. O sistema de indicadores de performance que mede esse desempenho abrange as
três dimensões da sustentabilidade (Econômico, Social e Ambiental).
(...)
" c) "
(...)
13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária".
6.2- Logo, resulta claro que a oferta de opções de ações aos colaboradores (dirigentes
empregados ou não) da companhia, trata-se, em verdade, de modalidade de remuneração,
já que é ofertada a preços substancialmente inferiores aos valores de mercado, o que
resulta em vantagem econômica, como será demonstrado e, fundamentalmente porque
"recebe os serviços como contraprestações das opções"
6.3- Corroborando tratar-se de remuneração, tem se ainda, à Deliberação CVM n° 562, de
17 de dezembro de 2008, da Comissão de Valores Mobiliários, que Aprova o
Pronunciamento Técnico CPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de
Pagamento Baseado em Ações, merece destaque o item 12 abaixo transcrito:
12. Em geral, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são concedidos
aos empregados como parte da remuneração destes, adicionalmente ao salário e outros
benefícios concedidos. Normalmente não é possível mensurar de forma direta cada
componente específico do pacote de remuneração dos empregados, bem como não é
possível mensurar o valor justo do pacote como um todo. Portanto, é necessário mensurar
o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. Além disso, ações e opções de
ações são concedidas como parte de um acordo de pagamento de bônus ao invés de o
serem como parte da remuneração básica dos empregados, ou seja, trata-se de incentivo
para permanecerem empregados na entidade ou de recompensa por seus esforços na
melhoria do desempenho da entidade. Ao beneficiar empregados com a concessão de
ações ou opções de ações adicionalmente a outras formas de remuneração, a entidade visa
a obter benefícios adicionais. Em função da dificuldade de mensuração direta do valor
justo dos serviços recebidos, a entidade deve mensurá-los de forma indireta, ou seja, deve
tomar o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados como o valor justo dos
serviços recebidos.
6.4- Assim, os ganhos auferidos pelos colaboradores elegíveis da companhia no momento
do exercício da opção, ou seja, na integralização das ações devem ser considerados como
forma de remuneração indireta.
6.5- E isto porque, se assim não for, é forçoso reconhecer que as empresas têm em mãos
poderoso instrumento que pode ser utilizado como "artifício" de retribuição de
remuneração por serviços prestados, sem recolhimento das contribuições previdenciárias
e outros tributos e contribuições. A reforçar essa tese, é óbvio que ninguém compra
papéis com prejuízo.
6.6- Assinale-se, em conclusão, o argumento de que, após esse momento, ou seja, depois
de pagar e receber as ações, ai sim os eventuais ganhos poderia caracterizar "contrato de
natureza meramente mercantil", já que ficaria sujeito a enfrentar os riscos do mercado de
capitais.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 442/519, com base nos seguintes
tópicos a seguir, em síntese:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

I – ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS
II – DOS FATOS
III – DO DIREITO
III.1 – DA INSUBSTÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL
III.1.1 – Dos Planos de Opções de Compra ou Subscrição de Ações da
Impugnante
III.1.1.1 – O Momento da Outorga da Opção
III.1.1.1.1 – Requisito de aplicação parcial da PLR exigido pelo Plano de 2009
III.1.1.2 – Riscos inerentes ao negócio mercantil e assumidos voluntariamente
pelos participantes dos programas
III.1.1.3 – O Exercício da Opção
III.1.1.4 – Apuração do Preço de Exercício da Opção (critérios técnicos e valor de
mercado)
III.1.1.5 – Ausência de remuneração para retribuir o trabalho
III.1.1.5.1 – A pacífica jurisprudência trabalhista afasta a natureza remuneratória
do Stock Option
III.1.2.6 – A regra contábil vigente à época dos fatos geradores
III.1.1.7 – Da configuração de “ganho eventual”
III.2 – DO CANCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO
INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE
III.3 – NÃO PODE SER EXIGIDO O GILLRAT À ALÍQUOTA DE 2%
III.4 – DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO DE 75%
IV – DAS CONCLUSÕES E PEDIDO
Em 18 de maio de 2018, o impugnante protocolizou petição às fls. 603.
Foi proferido o Acórdão no 16-94.464 - 1a Turma da DRJ/SPO, (e-fls. 611/672), e
a impugnação foi julgada, por maioria dos votos, procedente em parte.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
STOCK OPTION PLAN. CARÁTER REMUNERATÓRIO AFASTADO APENAS
QUANDO PRESENTE RISCO DE PERDA PATRIMONIAL REAL, SIGNIFICATIVA
E EFETIVA PELO TRABALHADOR.
Os stock option plans podem tanto ter natureza mercantil quando remuneratória.
Suportando o trabalhador o risco de perda patrimonial real, significativa e efetiva, resta
evidenciado o caráter mercantil de tal plano. Não havendo tal risco, evidente o caráter
remuneratório.
ARGUMENTOS DE DEFESA APRESENTADOS A DESTEMPO. CABIMENTO EM
CASOS EXTRAORDINÁRIOS.
O art. 16, §4o, do Decreto no. 70.235, explicita os casos excepcionais em que podem ser
apresentados documentos ou alegações extemporâneos. Afora tais casos, resta vedado o
conhecimento de tais documentos ou alegações, exceto se comprovado equívoco material
evidente cometido pela fiscalização.
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL EM EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE COMPRA
DE AÇÕES. DEFINIÇÃO DO CUSTO CONFORME PREVISTO NO PLANO DE
STOCK OPTION.
O ganho decorrente do exercício de opção de compra outorgada gratuitamente no âmbito
de um stock option plan corresponde à diferença entre seu o preço de exercício e a
cotação da ação na mesma data.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA APENAS EM CARÁTER PROSPECTIVO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRETÉRIOS.
CABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
A concessão de tutela antecipada apenas com efeitos prospectivos não afasta a
exigibilidade de exação tributária pretérita, tornando descabia a aplicação a tal exação da
disciplina estatuída no art. 63 da Lei no. 9.430, de 1996.
ARGUIÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício integra-se ao crédito tributário constituído e está sujeita à incidência de
juros moratórios até sua extinção pelo pagamento.tulo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 06/10/2020, conforme
documento às fls. 692/693 e apresentou recurso voluntário(fls. 696/758) em 04/11/2020,
conforme documentos às fls. 695, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
-Da Tempestividade.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

-II-Esclarecimentos Prévios;
Nos termos do voto condutor da r. decisão recorrida, o Programa de Opção de
Compra ou Subscrição de Ações do ano de 2008 deveria ser considerado como remuneração (na
forma de “utilidade” ou “indireta”), tendo em vista que, segundo sustenta, os trabalhadores não
assumiriam riscos inerentes ao mercado de capitais, justificando a formalização da exigência
fiscal.
O critério adotado na decisão recorrida para manter a exigência fiscal em relação
ao Plano de Stock Options do ano de 2008, no entanto, desconsidera que os Planos de Outorga
de Opções de Compra ou Subscrição de Ações representam modalidade contratual com
características específicas, conforme o disposto na legislação societária (§3o do artigo 168 da Lei
no 6.404/76), e não se confundem com as opções de compra de ações que são comercializadas
livremente pelas Companhias de Capital Aberto no mercado de capitais.
Ao estabelecer como requisito para excluir o Plano de Outorga de Opções de
Compra ou Subscrição de Ações do campo de incidência das contribuições previdenciárias e de
terceiros o fato de o participante aportar recursos próprios ao aderir ao programa (e não no
momento do exercício da opção), a decisão recorrida acabou por confundir os Planos de Stock
Options oferecidos aos colaboradores da companhia, que são regidos por legislação própria, com
as opções de compra de ações comercializados no mercado de capitais.
Dos Fatos.
A autoridade administrativa alega que os Planos de Outorga de Opção de Compra
ou Subscrição de Ações da Recorrente, realizados em 2008 e 2009, resultaram em pagamento de
"remuneração" aos empregados e contribuintes individuais. A Recorrente contesta,
argumentando que os participantes pagaram pelas opções, o que comprova a onerosidade dos
planos e invalida a acusação de pagamento de "remuneração".
Os Planos de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Recorrente não são
remuneração pelo trabalho, mas sim compra e venda de ações. O suposto benefício dos
participantes não é remuneração e não está sujeito a contribuições previdenciárias.
As contribuições para o INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE foram calculadas de
forma incorreta.
A exigibilidade da contribuição do GILLRAT está suspensa e a multa sobre ela
deve ser cancelada.
Os juros de mora não devem incidir sobre a multa de ofício.
A exigência do crédito tributário em relação a um Plano de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações é equivocada, pois os colaboradores não colocariam seu patrimônio em
risco e não haveria remuneração.
Do Direito.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

Os Planos de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações da
Recorrente são uma política para atrair e reter administradores e empregados na Companhia, não
sendo uma forma de remuneração pelos serviços prestados.
Os planos são aprovados em assembleia e geridos pelo Conselho de
Administração, permitindo que os participantes adquiram ações da empresa. O preço de
exercício da opção é determinado com base no valor das ações da companhia e é atualizado
monetariamente até o momento do exercício da opção. Os participantes têm a liberdade de
decidir se exercem ou não a opção.
Os Planos de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações não podem
ser considerados como remuneração, pois são facultativos e envolvem aquisição de ações com
recursos próprios.
A relação contratual estabelecida nesses planos é diferente da relação negocial do
mercado de capitais. A gratuidade da adesão ao plano não deve ser considerada como
determinante para enquadrar os stock options como remuneração. O participante assume riscos
ao aderir ao plano, mesmo que não afetem diretamente seu patrimônio.
O voto da decisão recorrida não considera a onerosidade do Plano de Opções de
Compra de Ações de 2008, que exige que o participante compre as ações com seus próprios
recursos.
O voto vencido argumenta que as opções de compra de ações não são
remuneração, pois o participante desembolsa dinheiro para comprá-las.
O voto condutor não leva em conta os riscos assumidos pelos participantes, como
o risco de perder dinheiro ou ganhar menos do que o esperado. O participante também precisa
renunciar a outras oportunidades de trabalho durante o período de maturação das opções.
Portanto, alegar que não há riscos para o participante é falacioso. A valorização ou
desvalorização das ações no mercado de capitais não está relacionada ao trabalho do empregado,
mas sim aos riscos do mercado. A empresa não garante uma vantagem econômica aos
participantes. O "ganho" ou "lucro" depende dos riscos assumidos e só é apurado no momento da
venda das ações. Portanto, não há contrapartida em serviços prestados pelos empregados para a
empresa.
A decisão recorrida não considerou que a aceitação da opção de compra de ações
é voluntária e não remuneratória. Além disso, a outorga da opção é apenas uma expectativa de
direito e o participante pode desistir do exercício da opção. Portanto, não faz sentido pagar por
uma expectativa de direito que pode ser frustrada. A análise do risco patrimonial não é suficiente
para caracterizar a remuneração.
-O exercício da opção.
Com a implementação das condições estabelecidas pelo Conselho de
Administração nos Planos de Opção, os participantes têm a opção de adquirir ações por um
preço determinado. O pagamento é feito pelo participante e não há garantia de lucro, pois o
mercado de capitais é imprevisível. Portanto, não há remuneração no caso em questão.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

-Apuração do preço de exercício da opção (critérios técnicos e valor de mercado).
Os Programas de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações da
Recorrente estabelecem um preço de exercício baseado nas variações do mercado de capitais e
atualizado pelo IPCA do IBGE. O prazo de maturação das opções é de 3 a 4 anos, podendo
chegar a 8 anos para o exercício. Não há crítica ao preço de exercício pago pelos participantes. A
existência de risco e onerosidade nos programas é comprovada por decisões do CARF. Esses
programas não são uma forma de remuneração pelo trabalho.
-Ausência de remuneração para retribuir o trabalho.
Os pagamentos foram feitos como parte de um plano de opções de compra de
ações e não se enquadram na definição de remuneração. Além disso, os participantes pagaram
pelas ações e assumiram os riscos do mercado de capitais. Portanto, não deve pagar
contribuições previdenciárias.
Ao aderir ao "Stock Option", o participante assume o risco inerente ao negócio de
compra e venda de ações, sem garantia de ganho ou perda. Portanto, não há certeza do retorno
financeiro na venda das ações, o que compromete a base de cálculo para a autoridade
administrativa. O suposto "benefício" não é considerado remuneração-utilidade nem
remuneração pelo trabalho.
-Das Consequências do desligamento dos participantes da companhia.
Os Planos de Stock Options da empresa não devem ser considerados como
remuneração, pois as ações não maduras são canceladas em caso de desligamento do
participante. Além disso, em casos de demissão por justa causa ou desligamento a pedido, perde-
se o direito de exercer a opção de compra. No entanto, em casos de morte ou aposentadoria por
invalidez, o direito ao exercício da opção não é perdido.
-A pacífica jurisprudência trabalhista afasta a natureza remuneratório do stoc
options
A Justiça do Trabalho já decidiu que os planos de opções de compras de ações
não são remuneração pelo trabalho, portanto, não devem ser sujeitos à contribuição
previdenciária. O plano de opção de compra de ações é considerado um negócio mercantil e não
uma remuneração.
-A regra contábil vigente à época dos fatos geradores.
-A Recorrente reconheceu contabilmente o valor justo das opções outorgadas, mas
isso não implica em remuneração ou despesa. A contabilidade não determina a incidência de
contribuição previdenciária. A Lei no 12.973/2014 não pode ser aplicada retroativamente.
O artigo 33 da Lei no 12.973/2014 não se aplica aos programas de Stock Options
da Recorrente. As despesas de pessoal registradas no Grupo Contábil de Despesa de Pessoal,
como vale-transporte, auxílio-doença, aviso prévio indenizado e adicional de férias, são
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, mas não estão sujeitas à incidência da contribuição
previdenciária. O Recurso Especial no 1.230.957 reconheceu a natureza indenizatória dessas
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

verbas. O tratamento contábil do "Stock Options" não altera sua natureza jurídica de
remuneração.
-Da Configuração de “ganho eventual”.
O exercício do direito de compra de ações, conhecido como "Stock Option", não
deve ser considerado como remuneração e, portanto, não está sujeito à contribuição
previdenciária. Isso se deve ao fato de que o exercício da opção e o "ganho" alegado são
eventuais e não habituais, além de dependerem da vontade do participante e de circunstâncias
incertas do mercado de capitais. Portanto, não há certeza de retorno financeiro e o "ganho" é
considerado eventual, não sendo tributado pela contribuição previdenciária.
-Questões Sucessivas.
A Recorrente confessou e pagou as contribuições destinadas ao Salário-Educação,
Incra, Sebrae, Senac e Sesc sobre a remuneração dos empregados. No entanto, a exigência
adicional baseada na natureza remuneratória do "Stock Options" é improcedente, pois as bases
de cálculo já ultrapassam o limite legal de 20 salários mínimos. O Decreto-Lei no 2.318/86 não
revogou o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81, portanto, a base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros deve respeitar o limite de 20 salários mínimos.
A Recorrente discute a majoração da alíquota da contribuição do GILRAT
decorrente do Decreto n° 6.957/2009. A sentença proferida na Ação Declaratória n° 093489-
23.2014.4.01.3400 concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário. A lavratura do auto de infração ocorreu em 2018, quando já estava em vigor a
decisão judicial. Portanto, não pode ser cobrada a parcela referente à majoração da contribuição
do GILRAT decorrente do Decreto n° 6.957/2009. A multa de ofício sobre essa parcela também
deve ser cancelada.
A União não pode exigir juros de mora sobre a multa de ofício de 75% devido à
falta de amparo legal.
-Do desprovimento do recurso de ofício.
A recorrente apresenta petição, em 25/09/2023, (fls. 766/770) onde informa a
existência de fato novo e alega, em síntese:
Não há como desconsiderar a iminência da prolação de decisão do E. STJ sobre a
afetação da matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 do
CPC.
Requer:
(I)
a retirada de pauta do processo administrativo (I.1) para verificação dos
montantes exonerados em 1a instância administrativa, em virtude do novo
limite de alçada do recurso de ofício, com base no ato normativo vigente
(Portaria MF no 02/2023); e (I.2) até decisão do E. STJ sobre afetação da
matéria no rito dos recursos repetitivos, a fim de evitar decisões
conflitantes sobre o tema;
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

(II)
(II) seja determinada a intimação da PGFN para, se o caso, apresentar
manifestação do fato novo, nos termos do art. 9o do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância
No presente caso, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior
a R$ 15.000.000,00, logo o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, devem ser conhecidos.
Da Remuneração Mediante “Stock Opions Plan” ( SPO)
No acórdão de piso foi exonerado o crédito tributário constituído em relação ao
Stock Option plan de 2009, sendo mantida(retificado) a autuação em relação ao Stock Option
Plano de 2008.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

O contrato decorrente do plano de stock options trata-se de instrumento de título
oneroso, fundado na lei societária, através do qual a sociedade emissora concede ao beneficiário
(empregado, administrador, prestador de serviço) o direito de subscrever ou adquirir as suas
ações por um preço com critérios pré definidos, sob determinadas condições e após determinado
prazo.
O art. 22, inciso I da Lei no 8.212, de 1991 deixa claro que a remuneração do
segurado empregado ou contribuinte individual, qualquer que seja o título atribuído, que presta
serviço a empresa está sujeita a incidência de contribuição previdenciária, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades.
O legislador quis incluir toda a forma de retribuição do trabalho para financiar a
Seguridade Social.
Examinando a matriz constitucional do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, verifica-
se que o financiamento da seguridade social é realizado pelo empregador sobre a folha de salário
e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço mesmo sem vínculo empregatício, conforme o art. 195, I, “a” da CF/88.
Cabe citar a decisão da câmara superior, Acórdão 9202-010.132, de 23/11/21, que
bem explica o assunto, conforme trecho do voto da relator:
(...)
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário, não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do Trabalho. Assim, ao inserir o
termo “salário” na definição da base de cálculo das contribuições, a norma previdenciária
buscou preservar o alcance da expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista,
em toda a sua abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil entre
seus signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo "salário" significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de serem
avaliados em espécie ou fixados por acôrdo ou pela legislação nacional, que são devidos
em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por um empregador
a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo que deverá ser efetuado, seja por
serviços prestados ou que devam ser prestados.
Na mesma linha, o caput do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT arrolou
como parcelas integrantes dos salários do trabalhadores utilidades decorrentes do contrato
laboral como alimentação, habitação, vestuário, dentre outras:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros
(salário-de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual destinado a
retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí incluídos
alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in natura. Exclui-se da
tributação somente aqueles benefícios abrangidos por alguma regra isentiva ou que
tenham sido disponibilizados para a prestação de serviços, a exemplo de vestuário,
equipamentos e outros acessórios destinados a esse fim.
Dessarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto da presente lide deve levar em consideração sua natureza jurídica, a
existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos
necessários ao usufruto desse favor legal.
O § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 lista sobre quais verbas não incidem a
contribuição previdenciária e os ganhos decorrentes de Stock Options não constam dessa lista.
É importante lembrar que se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção(Art. 111 do CTN).
A seguir será citada ementa do Acórdão no 2301-003.597 da 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, de 20/06/2013 e do Acórdão no 2402-005.010 da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
2a Turma Ordinária, de 17/02/2016, que consideram que o Stock Options possui caráter
remuneratório:
(Acórdão no 2301-003.597)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELA
INTEGRANTE. REMUNERAÇÃO. STOCK OPTIONS. INTEGRAÇÃO.
Salário de Contribuição, para o contribuinte individual, é a remuneração auferida em uma
ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
No presente caso a concessão de "stock options'" aos segurados contribuintes individuais
a serviço do sujeito passivo devem integrar o salário de contribuição, pois foram
concedidos pelo trabalho do segurado, integraram-se ao patrimônio do segurado e não
podem ser conceituados como oriundos de negócio mercantil, pois ausente risco.
(Acórdão no 2402-005.010)
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo
exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de risco para
o beneficiário.
No caso sob apreço, inexistia qualquer desembolso quando do fechamento dos contratos
de opção entre a empresa e seus diretores/empregados e estes poderiam ao final do
período de carência receber a diferença entre o valor de mercado das ações exercidas e o
seu preço de exercício, estando isentos de qualquer risco de perda.
A ocorrência do fato gerador para a verba em questão se dá quando da transferência das
ações ao patrimônio dos beneficiários, que se concretiza no momento do exercício do
direito de compra.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

A base de cálculo se apura mediante a diferença entre o valor de mercado na data do
efetivo exercício e o preço no momento do exercício das opções, também estabelecendo o
aspecto temporal do fato gerador (Ementa dos acórdãos n° 2301-005.771, 2201-006.249,
2301-007.000, 2401-004.861, entre outros).
Acórdão no 2301-005.771
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS PARA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
O fato gerador no caso de plano de stock options ocorre com o efetivo exercício do direito
de adquirir ações, posto que, constatado o ganho do trabalhador, mesmo que não tenha
havido a efetiva venda a terceiros.
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA ANTECIPADA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options
ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário
utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas. Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma premissa
equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data da outorga da
opção de compra, independentemente do exercício das ações. Não há como atribuir
ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do direito de ações.
Acórdão n° 2201-006.249
FATO GERADOR DO IRRF. OCORRÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DO
EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES.
O fato gerador do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando apurado
ganho pelo trabalhador no momento em que exerce o direito de opção em relação às ações
que lhe foram outorgadas.
O lançamento deve ser considerado improcedente na hipótese em que a autoridade fiscal
labora com a premissa de que o fato gerador do IRRF no âmbito das stock options ocorre
na data de vencimento da carência, independentemente do exercício das ações.
Acórdão n° 2301-007.000
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). OPÇÃO DE
COMPRA DE UNITS. IMPOSTO SOBRE A RENDA. MOMENTO DE OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. EXERCÍCIO DA OPÇÃO.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de
incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação
tributária. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se insubsistente a autuação.
Acórdão n° 2401-004.861
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

(...)
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
Apurase a base de cálculo na data do exercício do direito de compra das ações, quando
aperfeiçoa-se o fato gerador pela vantagem econômica, consistente na remuneração sob a
forma de utilidade, oriunda da aquisição das ações.
(...)
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido
pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de
incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
No presente caso o programa de Stock Option Plano de 2008 tinha o seguinte
objetivo:
-Estimular a melhoria da gestão da Companhia e das empresas que estejam sob o
seu controle direto ou indireto, conferindo aos Participantes a possibilidade de serem acionistas
da Companhia, estimulando-os a trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam
valorizar a Companhia, dando-lhes, ainda, uma visão empreendedora e corporativa,
harmonizando e aperfeiçoando as relações entre as empresas do Grupo Natura;
- Estimular a permanência dos diretores, gerentes e empregados;
- Ampliar a atratividade da Companhia e das empresas do Grupo Natura.
O programa de outorga de opções de compra ou subscrição de ações da recorrente
é aprovado em assembleia e disciplinam os termos e as condições para a outorga e o exercício
das opções.
No relatório fiscal ficou demonstrado que a Natura indica que adota a política de
remuneração variável com base em stock options plans, o que reforça a ideia de caráter
remuneratório do plano.
A remuneração da companhia é ligada aos resultados e ao seu aumento de valor,
assim como a aspectos sociais e ambientais.
Para facilitar o entendimento acerca das características do plano vamos trazer um
quadro que foi utilizado no acórdão de piso.
Característica
Programa de 2005
Plano de 2008
Escolha dos participantes
Conselho de Administração
Condições subjetivas
- Manutenção do vínculo, exceto desligamento
por invalidez ou morte (possível exercício de
opções maduras em demissão sem juta causa e
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

aposentadoria)
Condição objetiva
Lucros suficientes, no ano anterior, para
pagamento dos dividendos obrigatórios
Vesting period
3 anos (50%) ou 4 anos (100%)
Expiração
6 anos do início do vesting
Preço
Cotação média de mercado quando do plano +
IPCA
Pagamento das ações
À vista, com possível financiamento (até 90%)
Transferência das opções
Vedada
A aprovação pela Natura de programas de outorga de opção de compra ou
subscrição de ações nos anos de 2005 e 2009, pelo menos, e a existência de planos anuais de
concessão de opções de compra de ações a seus administradores e empregados demonstra a
habitualidade de tais planos.
A outorga das opções de compra de ações para os trabalhadores se traduz em um
contrato pendente de condição suspensiva, pois no momento da outorga há apenas uma
expectativa de direito com relação ao exercício das opções, direito este condicionado a uma
situação temporal (cumprimento do prazo de carência) e a uma situação laborativa (manutenção
da prestação de serviço do trabalhador com o atingimento de determinadas condições).
Ao se estipular um prazo de validade para o plano, períodos durante os quais os
beneficiários poderiam fazer suas opções, demonstra a habitualidade em que era possível exercer
seu créditos.
O que caracteriza a habitualidade é o conhecimento prévio de que os valores serão
concedidos. Essa previsão retira o caráter eventual. Há uma expectativa de recebimento para o
qual vai se empreender esforços para atingir as metas definidas.
O fato de que o valor da ação sofrer variação em decorrência do mercado
acionário não descaracteriza a natureza de vantagem do exercício da opção de compra de ação,
posto que esta é oferecida e disponibilizada ao empregado por valor inferior ao valor de
mercado.
No presenta caso a concessão de opções de compra de ações segue um plano pré-
definido, de longo prazo, contendo regras e condições específicas, que se atingidas dariam o
direito de exercício ao opcionista.
Os objetivos previstos no programa ano 2005 atendem ao interesse da natura e são
concedidos no bojo da prestação de serviços por pessoa física e decorrem de alguma medida
dessa prestação de serviços exercida por diretores, gerentes e empregados.
A retributividade é a própria essência do presente lançamento cuja prestação de
serviços comprovada é remunerada mediante opções de compra de ações cujo exercício do
direito gera uma vantagem econômica para o colaborador opcionista.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

Os participantes do programa de 2005 eram escolhidos pelo Conselho de
Administração entre diretores, gerentes e empregados.
A legislação prevê expressamente parcelas remuneratórias variáveis que podem
eventualmente não serem recebidas se as metas e condições estipuladas pela empresa não forem
atingidas. Os planos de opções de compra de ações são formas de remuneração variável. O fato
de poderem ser suprimidos total ou parcialmente em determinadas condições(demissão com ou
sem justa causa) não descaracteriza o caráter remuneratório. Na realidade reforça o caráter da
contraprestação, pois permite à empresa retirar a parcela variável da remuneração no caso de
inadimplência.
O valor ganho(diferença do valor de mercado e o valor da ação recebida) possui
clara natureza de contraprestação remuneratória pelos serviços prestados pelos beneficiários dos
planos de opções.
O preço da ação era a cotação média de mercado quando do plano mais IPCA,
mas o plano só era exercido se houvesse vantagem para o opcionista. As ações foram ofertadas
por preço subsidiado, logo trata-se de remuneração, cuja a base de cálculo corresponde à
diferença entre o valor do instrumento patrimonial e o valor pelo qual foi adquirido pelo
beneficiário, deságio este suportado pela companhia.
A base de cálculo a considerada corresponde ao valor intrínseco ou “spread”, ou
seja, a diferença entre o valor de mercado da ação adquirida e o preço de exercício efetivamente
desembolsado pelo beneficiário, multiplicada pela quantidade de ações obtidas naquele ato. Tal
diferença representa o real ganho pecuniário proporcionado aos beneficiários pela remuneração
através dos Planos de Opções.
A cessão graciosa das opções aos beneficiários elimina qualquer risco de perdas
ou prejuízos para estes, pois mesmo que resolvam não exercer suas opções não estarão sujeitos a
enhuma perda patrimonial.
O programa de 2005 busca ofertar aos participantes a fruição de remuneração
variável, não acarretando riscos patrimoniais aos empregados, logo tem natureza remuneratória e
não mercantil.
As alegações de riscos feitas pela recorrente são todas genéricas. Não ficou
demonstrado em nenhum momento perdas reais ocorridas pelos adquirentes das ações.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
O conceito de salário contribuição está definido na legislação, conforme já
explicado, e não em norma contábil.
Não se pode confundir provisão de outorga de opção de compra(em cumprimento
as normas do CPC 10) com exercício da opção de compra.
Da Contribuição de Terceiros.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

O recorrente alega acerca da necessária limitação da base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros em 20 salários mínimos em decorrência da aplicação do
parágrafo único do art. 4o da Lei 6.950/1981.
A Lei no 6.950/1981 continha em seu artigo 4o a seguinte redação:
Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
O Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o art. 4o da A Lei no 6.950/1981, que assim
dispõe no seu art. 3o:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto
pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
O art. 10 da Lei Complementar no 95/98 é claro a estabelecer que a unidade básica
articular de uma lei é o seu artigo, razão pela qual não se pode falar em manutenção do parágrafo
único após a revogação do caput.
A limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do artigo 4o da
Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo Decreto-Lei no 2.318/1986.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Da Incidência de Juros de Moratórios sobre a Multa de ofício
Sobre esse assunto cabe citar a súmula carf no 108:
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma a alegação de não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
não pode prosperar, pois o presente colegiado está vinculado ao entendimento acima.
Da ação judicial
Cabe citar o relatório fiscal:
Analisando-se as decisões relativamente ao processo em tela, constato:
- inicialmente em decisão de 13/04/2015 é denegado os efeitos da antecipação da
tutela.
- posteriormente em sentença proferida em 30/04/2015:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

“...
1) reconhecer o direito das autoras de submeterem-se ao pagamento da Contribuição do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa pelas alíquotas anteriores à majoração
promovida pelo Decreto no 6.957/2009, mantendo-se aquelas previstas pelo Decreto no
3.048/1999, até que sobrevenha norma que atenda aos comandos dispostos no inciso II do
art. 22 da Lei 8.212/91.
2) reconhecer o direito das autoras à repetição do indébito, mediante compensação, a ser
efetuada após o trânsito em julgado e de acordo com a Lei 10.637/2002, relativamente às
diferenças pagas a maior concernentes aos tributos acima mencionados.
E ainda:
Diante dos fundamentos acima expostos, reconsidero a decisão de fls. 462/464 e
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA QUE, NOS
PRÓXIMOS RECOLHIMENTOS, A GILLRAT APLICADA ÀS AUTORAS SEJA
CALCULADA COM AS ALÍQUOTAS PREVISTAS NO DECRETO No 3.048/1999,
AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO No 6.957/2009.
A Fazenda Nacional/União recorre da decisão.
10.2- Pois bem, analisando-se o decidido, conclui-se que não há impedimento à
constituição do crédito objeto do presente Auto de Infração, posto que abrange fatos
geradores ocorridos preteritamente (no ano de 2014) à decisão proferida, bem como não
há expressa decisão suspendendo a exigibilidade do tributo (apenas reconhece o direito da
autora à repetição do indébito, a ser efetuada após o trânsito em julgado). Já quanto à
antecipação da tutela, esta alcançaria os recolhimentos futuros à decisão ("...que nos
próximos recolhimentos....").
Compartilho de mesmo entendimento da autoridade fiscal. As decisões prolatadas
na Ação Declaratória no. n° 093489- 23.2014.3400 em nenhum momento suspenderam a
exigibilidade da majoração da alíquota da GILRAT empreendida pelo Decreto no. 6.957/2009,
logo para os fatos anteriores as decisões prolatadas deve ser mantida essa majoração. Tendo
transito em julgado favorável ao contribuinte cabe a repetição do indébito.
Ausente qualquer suspensão de exigibilidade da contribuição do GILRAT
constituída nos presentes autos, não se pode afastar a multa de ofício, com fulcro na norma
disposta no art. 63 da Lei no. 9.430/1996.
Jurisprudência judicial e administrativa
Quanto à jurisprudência administrativa e judicial citada pelo interessado, cabe
dizer que elas não lhe beneficiam, haja vista que as decisões arguidas, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, não constituem normas complementares do Direito Tributário, porquanto não
haja lei que lhes atribua eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício e CONHECER do recurso
voluntário, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720410/2018-68

WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 818
DF CARF MF
Original